Tribunal: TJPA
Processo: 0012410-84.2009.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0012410-84.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ERNESTINO SOUZA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA NO QUINQUÊNIO LEGAL DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão nº nº 113216, adequando-o ao entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.658.517-PA (TEMA 980), afastando-se, com isso, a prescrição do Imposto Predial e Territorial Urbano referente ao ano de 2004 dos autos originários, julgando os Embargos de Declaração providos e, em consequência, o Agravo Interno interposto pelo ente municipal, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0012410-84.2009.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recorrente: Município de Belém

Recorrido: Ernestino Souza Filho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública que, de ofício, decretou a prescrição parcial e determinou a extinção do processo executivo referente ao exercício de 2004, com fulcro n art. 219, §5º, do Código de Processo Civil (CPC/1973).

Ao julgar o agravo de instrumento, a Juíza Convocada Elena Farag negou seguimento ao agravo de instrumento, com amparo no art. 577,
caput
, do CPC/1973, mantendo a decisão agravada. (id 8506024, pág. 4-6).

Irresignado, o Município de Belém interpôs agravo interno em agravo de instrumento, na qual foi conhecido e desprovido. (id 8506027, pág. 2-6).

Inconformada, a Fazenda opôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos contra o acórdão nº 96.650, aduzindo que a decisão foi omissa pois não foi analisada dois pontos alegado, sendo: 1) O primeiro, relativo ao momento da constituição definitiva do crédito; 2) O segundo relativo à causa de suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do parcelamento de ofício. (id 8506028, pág. 1-7).

O processo foi redistribuído, face à portaria nº 2975/2011-GP, publicada no DJ, em 28 de outubro de 2011, que determinou o retorno da Juíza convocada, para 3ª Câmara Cível, cabendo a Desembargadora aposentada Diracy Nunes relatar o feito. (id 8506029, pág. 1)

Ao apreciar os Embargos de Declaração, a Desembargadora relatora conheceu do recurso e negou-lhe provimento. (ids 8506031, págs. 7-11; 8506032, págs. 1-7).

Insatisfeito com o acórdão n° 113216, que declarou a prescrição parcial de créditos tributários executados pela recorrente, o Município de Belém interpôs RECURSO ESPECIAL (id 8506033).

Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, uma vez que a possibilidade de pagamento do imposto predial territorial urbano – IPTU, de forma parcelada, implicaria a suspensão da exigibilidade do tributo e, consequentemente, a suspensão do prazo prescricional.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID n.º 8506034 – Pág. 5).

O processo estava suspenso no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – Nugep, e, considerando a informação (ID n.º 8650033), dessobresto os autos.

O Recurso Especial foi submetido à análise da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (id 8695536), proferindo decisão no sentido de determinar que o acórdão impugnado fosse revisto por este Colegiado, a fim de se adequar ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recursos repetitivos, tendo coo paradigma acórdão proferido no recurso especial nº 1.658.517 – PA – Tema 980 do STJ.

É o essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o Acórdão nº
113216
, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) - (TEMA 980).

Nota-se que o Acórdão recorrido adotou o entendimento no sentindo de considerar que o crédito tributário tem sua exigibilidade iniciada na data da constituição definitiva do crédito, que, no caso dos autos, realiza-se em 1º de janeiro de cada ano, fluindo, a partir do lançamento, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, para a cobrança do crédito tributário.

Pontuou que o parcelamento constitui mera faculdade da Fazenda e, portanto, seria incapaz de suspender o curso da prescrição. Discorre que o contribuinte não requereu ou anuiu com a referida suspensão da exigibilidade do tributo, restante, assim, afastado a aplicação do art. 151, VI, CTN.

Pois bem.

No julgado paradigma aquele Sodalício reconheceu que em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o termo inicial do prazo prescricional para sua cobrança judicial se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, bem como que o parcelamento “
ex ofício”
da dívida tributária não configura causa interruptiva para fins de contagem do prazo prescricional, haja vista inexistir anuência do contribuinte. Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).

4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese:
(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.(grifei)

Sabe-se que em se tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo lançamento se opera de ofício, a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional quinquenal para a execução do seu crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido em legislação local para o vencimento da exação.

Assim, a pretensão executória surge, portanto, somente a partir do dia seguinte ao vencimento estabelecido no carnê encaminhado ao endereço do contribuinte ou da data de vencimento fixada em lei local.

Na hipótese em questão debatida nos autos, na qual o contribuinte dispõe de duas ou mais datas diferentes para pagamento em parcela única do tributo, 1ª cota única com 15% (quinze por cento) de desconto no vencimento em 05/02/2004 e 2ª cota única com 10% (dez por cento) de desconto e vencimento em 05/03/2004,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, dia
06/03 de cada ano
.

No caso concreto, o crédito relativo ao exercício ao Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) do ano de 2004 teve o seu início do prazo prescricional
em 06/03/2004
, dia seguinte à data de estipulada para o vencimento da exação. Logo, considerando que a propositura da ação executiva se deu em
02/03/2009
,
tem-se que a mesma foi proposta no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição do imposto relativo ao ano de 2004.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão nº 113216, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do Recurso Especial nº 1.658.517-PA (TEMA 980), dou provimento ao recurso interposto pelo Município de Belém para afastar a prescrição do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2004 dos autos principais, conforme acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 13/03/2023